Tribunal: TJPA
Processo: 0800636-79.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13601 - Fase de Execução
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800636-79.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

APELADO: DORALICE DA SILVA SANTOS, ELIETE DA CONCEICAO SILVA DOS SANTOS, FRANCISCO SOUZA OLIVEIRA, JOSE RODRIGUES BARROS, KEYLLY RUFINO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ART. 183, §1º, DO CPC E ART. 5º, §6º, DA LEI 11.419/2006. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULAS 150 E 383 DO STF. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS EM IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DECOTADO. ART. 85, §2º, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RPV INDIVIDUAL EM LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. ART. 100, §8º, DA CF/1988. TEMAS 148 E 1317 DO STF. INEXISTÊNCIA DE FRACIONAMENTO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de São Domingos do Araguaia contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença proferida em cumprimento de sentença decorrente de ação ordinária ajuizada por servidores municipais.

2.

A sentença homologou os cálculos da Contadoria Judicial Unificada, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória, acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer excesso de execução, fixando honorários advocatícios de 10% sobre o valor decotado, e determinou a expedição de requisições de pequeno valor individualizadas aos litisconsortes facultativos.

3.

No agravo interno, o ente municipal sustenta nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal no cumprimento de sentença, defende a ocorrência de prescrição quinquenal, aponta suposta contradição entre o comando judicial e os cálculos homologados quanto ao percentual de honorários e reitera a impossibilidade de expedição de RPVs individualizadas diante do valor global da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a intimação eletrônica realizada no processo judicial eletrônico supre a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública; (ii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e das Súmulas 150 e 383 do STF; (iii) saber se há incongruência na fixação e aplicação do percentual de honorários advocatícios na fase executiva; (iv) saber se a expedição individualizada de RPVs a litisconsortes facultativos configura fracionamento vedado pelo art. 100, §8º, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A intimação da Fazenda Pública em processo eletrônico pode ser realizada por meio eletrônico, equiparando-se à intimação pessoal, conforme art. 183, §1º, do CPC e art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006. A decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo, à luz do princípio da instrumentalidade das formas. No caso, o Município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, embargos de declaração, apelação e agravo interno, exercendo plenamente o contraditório, inexistindo cerceamento de defesa.
6. O prazo prescricional para o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, tendo como termo inicial o trânsito em julgado do título executivo judicial, conforme Súmula 150 do STF. O cumprimento de sentença foi proposto dentro do quinquênio legal.
7. Ainda que considerada a ocorrência de ato interruptivo, este se deu na primeira metade do prazo prescricional, incidindo a Súmula 383 do STF, segundo a qual a prescrição não pode ser reduzida aquém de cinco anos quando a interrupção ocorre antes de transcorrida metade do prazo. Inexistente, portanto, prescrição da pretensão executória.
8. Quanto aos honorários advocatícios, o percentual de 5% refere-se à verba fixada na fase de conhecimento, integrante do título executivo judicial, ao passo que os honorários de 10% dizem respeito à sucumbência na fase de cumprimento de sentença, incidentes exclusivamente sobre o valor decotado em razão do acolhimento parcial da impugnação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC e da jurisprudência do STJ. Inexiste contradição nos cálculos homologados, que observaram corretamente as bases de cálculo próprias de cada fase processual.
9. A expedição de RPVs individualizadas em favor de litisconsortes facultativos não configura fracionamento ilícito do crédito, pois cada exequente é titular de crédito autônomo. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 148 e 1317 da repercussão geral, firmou entendimento vinculante no sentido da legitimidade da execução singularizada e da aferição individual do teto para requisição de pequeno valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A intimação eletrônica da Fazenda Pública em processo judicial eletrônico equivale à intimação pessoal prevista no art. 183, §1º, do CPC, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo.

2.

O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados do trânsito em julgado do título judicial, aplicando-se a Súmula 383 do STF quando a interrupção ocorre na primeira metade do prazo.

3.

Os honorários advocatícios fixados em impugnação parcialmente acolhida incidem sobre o valor decotado da execução, correspondente ao proveito econômico obtido.

4.

A execução individualizada de créditos titularizados por litisconsortes facultativos não configura fracionamento vedado pelo art. 100, §8º, da CF/1988, conforme fixado pelo STF nos Temas 148 e 1317 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, §8º; CPC, arts. 85, §2º, e 183, §1º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 150 e 383; STF, RE 568.645 (Tema 148); STF, ARE 1.498.248 (Tema 1317); STJ, AgInt no AREsp 1.724.132/SC; STJ, AgInt no REsp 1.378.709/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA,
contra decisão monocrática proferida por esta relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível do ente público, mantendo hígida a sentença que, no cumprimento de sentença em que contende com
DORALICE DA SILVA SANTOS E OUTROS,
homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) individualizadas, nos termos do seguinte dispositivo:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. ART. 183, §1º DO CPC/2015 E ART. 5º, §6º DA LEI 11.419/06. PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DECOTADO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE RPV A LITISCONSORTES FACULTATIVOS. AUSÊNCIA DE FRACIONAMENTO ILÍCITO. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STF E STJ. SÚMULAS 150/STF E 385/STJ. TEMAS 148 E 1317/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de São Domingos do Araguaia contra sentença que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial Unificada, determinou a expedição de RPVs individualizadas a exequentes litisconsortes e fixou honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor decotado da execução, em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é válida a intimação eletrônica da Fazenda Pública Municipal,

(ii) saber se o pedido de cumprimento de sentença estaria prescrito, nos termos do Decreto nº 20.910/1932;
(iii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sobre o valor decotado em impugnação parcialmente acolhida;
(iv) saber se a expedição de RPVs individualizadas a litisconsortes facultativos ofende o regime constitucional de precatórios, caracterizando fracionamento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico é considerada pessoal, nos termos do art. 183, §1º, do CPC/2015 e do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/06. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem sua validade, sobretudo em processos eletrônicos. Registro de ciência do Município no sistema, com cadastro do Procurador Municipal nos autos eletrônicos e apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, embargos de declaração e apelação pelo ente público, todos no prazo, sem prejuízo de defesa.

4. A pretensão executória foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme entendimento consolidado na Súmula 150 do STF e reafirmado pelo STJ (AgInt no REsp 1.378.709/PR).
5. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, quando acolhida parcialmente a impugnação, deve incidir apenas sobre o valor decotado, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, e jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1.724.132/SC; AgInt no REsp 1.897.903/DF), sendo inaplicável a ampliação para o valor total da execução.
6. A expedição de RPVs com base nos valores individualizados devidos a cada litisconsorte facultativo não configura fracionamento indevido, consoante a tese fixada pelo STF no Tema 148 da Repercussão Geral (RE 568.645) e reafirmada no Tema 1317 (ARE 1.498.248 AgR), segundo a qual o crédito de cada exequente deve ser considerado de forma autônoma, ainda que a condenação global supere o limite da RPV.
7. A jurisprudência do STF e do STJ valida expressamente o pagamento por RPV individual em litisconsórcio facultativo, afastando interpretação que viole o art. 100, § 8º, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública por meio de sistema oficial é válida e equivale à intimação pessoal, conforme o art. 183, §1º, do CPC/2015 e art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/06.

2. O prazo para propositura do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é de cinco anos a partir do trânsito em julgado do título judicial executivo, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e Súmula 150/STF.
3. Os honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença devem incidir sobre o valor decotado da execução, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.724.132/SC).
4. A expedição de RPV com base no valor individual de cada litisconsorte facultativo não constitui fracionamento vedado pelo art. 100, § 8º, da CF/1988, conforme fixado pelo STF nos Temas 148 e 1317 da Repercussão Geral (RE 568.645; ARE 1.498.248 AgR).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, § 8º; CPC, arts. 85, § 2º, e 535, § 3º, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Súmulas citadas
: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 385.

Precedentes vinculantes citados
: STF, RE 568.645 (Tema 148 RG); STF, ARE 1.498.248 AgR (Tema 1317 RG).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.724.132/SC; STJ, AgInt no REsp 1.897.903/DF; STJ, AgInt no REsp 1.378.709/PR.

Inconformado, o Município interpôs o presente agravo interno pugnando pela reconsideração da decisão ou, caso não seja este o entendimento, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado.

Inicialmente, o Município suscita a nulidade absoluta dos atos processuais por inobservância da sua intimação pessoal, caracterizando-a como matéria de ordem pública. Argumenta que a decisão agravada foi omissa ao deixar de apreciar o fato de que a Fazenda Pública não foi intimada pessoalmente durante o cumprimento de sentença, em afronta direta aos artigos 75, inciso III, e 183 do CPC.

Defende que a ausência de intimação ao Prefeito ou Procurador compromete a regularidade do contraditório e da ampla defesa, maculando a higidez do procedimento executivo e impondo o reconhecimento da nulidade, nos termos do artigo 280 do CPC.

Em seguida, o agravante sustenta que a decisão monocrática não enfrentou adequadamente a tese da prescrição da pretensão executória. Alega que o Relator se limitou a afastar a prescrição com base em enunciados sumulares genéricos, sem adentrar no núcleo da controvérsia, qual seja, a incidência das normas específicas do Decreto nº 20.910/1932 contra a Fazenda Pública e a impossibilidade de interrupções sucessivas do prazo prescricional.

Ressalta que ao utilizar fundamentação abstrata, a decisão recorrida incorreu em deficiência de fundamentação, violando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o artigo 489, §1º, do CPC.

O agravante também aponta a existência de contradição objetiva entre o comando da decisão judicial e os cálculos homologados no que tange à fixação dos honorários sucumbenciais. Relata que a sentença de primeiro grau, mantida pela decisão agravada, determinou expressamente a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor decotado da execução.

Contudo, alega que os cálculos judiciais homologados consideraram o percentual de apenas 5% (cinco por cento). Argumenta que a decisão monocrática foi omissa ao convalidar essa evidente incongruência aritmética, o que na prática modifica o comando judicial por via reflexa, afrontando o princípio da congruência e as disposições do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Por fim, e de forma subsidiária, insurge-se contra a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) individualizadas, alegando que a decisão monocrática aplicou os Temas 148 e 1317 do Supremo Tribunal Federal de forma puramente abstrata, sem observar as peculiaridades fáticas do caso concreto, em especial a preexistência de um título judicial único cujo valor global supera o teto das RPVs, defendendo que tal fragmentação posterior esvaziaria o regime constitucional de precatórios e traria evidente prejuízo ao equilíbrio orçamentário do Município de pequeno porte.

Com fundamento em tais argumentos, requer o juízo de retratação ou o provimento do agravo pelo órgão colegiado para reforma da decisão monocrática.

Apresentadas contrarrazões recursais no ID nº 34234563 pelo desprovimento do recurso e requer a condenação do ente municipal ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, aduzindo que o presente agravo possui intuito manifestamente protelatório, visando apenas tumultuar a entrega da tutela jurisdicional.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno interposto pelo Município de São Domingos do Araguaia.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se em verificar se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação padece de nulidade por ausência de intimação pessoal do ente público, se ocorreu a prescrição da pretensão executória, se há óbice à expedição individualizada de requisição de pequeno valor e, ainda, se existe contradição nos cálculos homologados quanto ao percentual de honorários advocatícios sucumbenciais.

De plano, afasto a alegação de nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública.

Nesse ponto, é cediço que, embora o Código de Processo Civil assegure a prerrogativa da intimação pessoal aos entes públicos, a jurisprudência pátria, orientada pelo princípio da instrumentalidade das formas, assenta que a decretação de nulidade processual exige a efetiva demonstração de prejuízo.

No caso vertente, o Município compareceu aos autos, apresentou detalhada impugnação ao cumprimento de sentença, opôs embargos de declaração, interpôs apelação e, agora, maneja agravo interno, exercendo em plenitude o contraditório e a ampla defesa. Inexistindo cerceamento de defesa ou prejuízo processual concreto, não há que se falar em nulidade.

Somado a isso, o questionamento atinente a nulidade da intimação do Município de São Domingos do Araguaia, na forma eletrônica não merece subsistir, tendo em mira que o cumprimento de sentença foi apresentado em 22/07/2023, na vigência do processo eletrônico, pelo que a intimação ora questionada cumpriu o disposto no §1.º do art. 183 que define:

"Art. 183:

A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal".

§ 1º do dispositivo supracitado, por sua vez, determina que a "intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico".

Considerando, portanto, que os atos foram praticados após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) e que se tratava de processo eletrônico, a intimação do Município deve ser cumprida na forma eletrônica, tal qual como observada pelo juízo de 1.º grau.

Averbo que a Lei n.º 11.419/06 que dispõe sobre informatização do processo judicial, define no § 6º do art. 5º as intimações feitas por meio eletrônico:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.”

A respeito da intimação eletrônica do ente público, há decisões no Superior Tribunal de Justiça que se alinha ao caso em exame:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. ICMS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1. O recorrente não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado.

2. Não tendo sido combatidos os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

3. O entendimento sobre a prerrogativa de
intimação

pessoal
da Fazenda Pública é protegida pela atual legislação processual, a qual confere, expressamente, o direito a todas as unidades federativas e entes públicos.

4. O Código de Processo Civil/2015 prevê ser possível a
intimação

pessoal
por meio eletrônico, baseando-se no princípio da duração razoável do processo a fim de acelerar a tramitação.

5. O Tribunal de origem foi categórico em afirmar que não há nulidade do julgamento por cerceamento do direito de defesa.

Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.(...)

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1777429/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Na mesma direção, este Tribunal já decidiu:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA PJE À PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. VALIDADE DO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pela exequente, no valor de R$ 71.175,04 (setenta e um mil, cento e setenta e cinco reais e quatro centavos), rejeitando manifestação extemporânea do município executado, sob fundamento de ausência de impugnação tempestiva.

2. O município alegou nulidade da intimação para apresentação da impugnação, sustentando que o novo procurador não estava habilitado no sistema PJe, o que inviabilizaria o exercício da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada via sistema PJe ao perfil institucional da Procuradoria Municipal supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 183, §1º do CPC, e se eventual falha interna de habilitação do novo procurador gera nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A intimação foi regularmente realizada por meio eletrônico ao perfil institucional da Procuradoria do Município, conforme previsão do art. 183, §1º do CPC.
5. A alegação de ausência de ciência do novo procurador não se sustenta, pois eventuais falhas de atualização interna não podem ser imputadas ao Poder Judiciário.

6. O uso anterior do sistema PJe pelo ente público evidencia sua adesão ao meio eletrônico, tornando eficaz a intimação realizada.

7. O não oferecimento de impugnação no prazo legal de 30 dias, conforme art. 535 do CPC, acarreta a preclusão do direito de manifestação.
8. A sentença está devidamente fundamentada e observa os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. É válida a intimação eletrônica dirigida ao perfil institucional da Procuradoria do Município, sendo ônus do ente público manter atualizados os dados cadastrais de seus representantes legais.

2. A ausência de impugnação tempestiva implica preclusão do direito de manifestação e autoriza a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000101-44.2017.8.14.0109 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REABERTURA DE PRAZO.
INDEFERIMENTO.
INTIMAÇÃO
DO ACÓRDÃO VIA ELETRÔNICA. LEI FEDERAL Nº 11.419/06.
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DO
PROCURADOR
DO MUNICÍPIO. DESNECESSIDADE.
OMISSÃO. ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O cabimento de embargos de declaração limita-se às hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC.

2. Não acolhimento de embargos em razão de inexistência de vício no acórdão. Desnecessidade e
intimação

pessoal
do
Procurador

Municipal
, já que a
intimação
em autos
eletrônicos
equipara-se a
intimação

pessoal
da Fazenda Pública
. (...)

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e (Ac. 5521461, 5521461, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-07-01)

Da consulta aos expedientes do Processo no PJE do 1º Grau e dos próprios
prints
constantes nas razões recursais, verifica-se que ocorreu o registro de ciência do Procurador Municipal Aldenor Silva dos Santos Filho cadastrado nos autos eletrônicos, tendo sido inclusive impugnado o cumprimento de sentença, posteriormente opostos embargos de declaração e o presente apelo, tudo no prazo legal, não havendo prejuízo à defesa do ente público.

Por tais fundamentos,
rejeito a preliminar de nulidade de intimação levantada.

No tocante à tese de
prescrição da pretensão executória
, impõe-se igualmente o seu afastamento, rechaçando-se a insurgência do agravante quanto à suposta impossibilidade de suspensão ou de sucessivas interrupções do prazo prescricional.

Conforme consignado na decisão agravada, em se tratando de Fazenda Pública, o art. 1° do Decreto n. 20.910/32, dispõe que
"As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
".

Desse modo, segundo a jurisprudência consolidada no STJ “(...)
o lapso prescricional de cinco anos para se promover a execução contra a Fazenda Pública conta-se da data do trânsito em julgado da sentença condenatória, consoante disposto no art. 1º do Decreto 20.910/1932 e na Súmula 150/STJ. (...)" (AgInt no REsp n. 1.378.709/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 20/4/2023).

Esse é inclusive o teor do Enunciado da Súmula 150/STF aplicado no caso em tela pela decisão ora recorrida sem condições de acolhimento da tese recursal.

Com efeito, restou decidido que o presente pedido de cumprimento de sentença tem origem na determinação do juízo de 05/05/2022, determinando o desmembramento do pedido de cumprimento de nº 0000276-76.2006.814.0124, tendo sido observado o prazo prescricional quinquenal a contar do trânsito em julgado do título judicial executado.

Na situação em comento, inexiste controvérsia quanto às premissas de que o trânsito em julgado do título executivo judicial ocorreu em 18/08/20 e o presente cumprimento de sentença em 22/07/2023, não havendo o que se falar em prescrição, eis que observado o prazo prescricional quinquenal.

Nessa linha também o entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. IMPROVIMENTO. EXECUÇÃO QUE PRESCREVE NO MESMO PRAZO DO DIREITO À AÇÃO. SÚMULA N. 150, DO STF. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812397-28.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXIGÍVEL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que, em sede de cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, acolheu o pedido de pagamento de valores decorrentes da não implementação de promoção horizontal a servidora pública do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão de executar individualmente a sentença proferida em mandado de segurança coletivo prescreve em 120 (cento e vinte) dias ou em 5 (cinco) anos; (ii) saber se o acórdão que concede a segurança para determinar a implementação de progressão funcional (obrigação de fazer) constitui título executivo hábil a embasar a cobrança dos valores pecuniários decorrentes; e (iii) saber se há necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em ação coletiva, inclusive mandado de segurança, é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão. O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias refere-se exclusivamente ao direito de impetração, não se confundindo com a pretensão executória. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 877/STJ).

4. A sentença concessiva de mandado de segurança que reconhece direito a servidor público possui eficácia executiva em relação às parcelas de trato sucessivo que se venceram a partir da data da impetração, nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009. A apuração do valor devido por meio de simples cálculos aritméticos (art. 509, §2º, do CPC) confere liquidez e exigibilidade ao título, não havendo ofensa às Súmulas 269 e 271 do STF, que vedam o uso do writ como substitutivo de ação de cobrança de valores pretéritos à sua propositura.

5. Afasta-se a necessidade de suspensão do processo com base no Tema 1.169/STJ, pois a controvérsia não exige fase de liquidação formal, sendo o crédito da exequente determinável por meros cálculos aritméticos, os quais não foram especificamente impugnados pelo executado em momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo é quinquenal, contado a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória."

"2. A decisão proferida em mandado de segurança que reconhece direito a vantagem pecuniária a servidor público constitui título executivo judicial para as parcelas vencidas a partir da data da impetração."

"3. É desnecessária a prévia liquidação de sentença e a suspensão do feito com base no Tema 1.169/STJ quando o valor da execução individual de julgado coletivo pode ser apurado por simples cálculo aritmético."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º, e art. 23; CPC, art. 509, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 877; STF, Súmula 150; STF, Súmula 269; STF, Súmula 271; STJ, Tema 1.169.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800014-66.2023.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025)

Na hipótese dos autos, portanto, correto o entendimento de que a execução foi promovida dentro do lustro legal a contar do trânsito em julgado.

De igual modo, não assiste razão ao recorrente quanto ao argumento de que a prescrição somente poderia ser interrompida uma única vez, retomando seu curso em condições restritivas e de que no caso houve falta de fundamentação da decisão agravada, ou que ocorreu a incidência de normas específicas que regem a prescrição das pretensões executórias contra a Fazenda Pública.

Sobre a prescrição, sequer haveria como ser aplicado aos autos o artigo 3º do Decreto nº 20.910/1932, por meio do qual o prazo é contado pela metade (2 anos e meio), a partir do marco interruptivo no ano de 2021, uma vez que incide à espécie o Enunciado da Súmula 383/STF que preceitua que “
A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito interrompa durante a primeira metade do prazo.”

In casu
, o trânsito em julgado da sentença ocorrera em 18/08/2020, sendo o cumprimento de sentença nº 0000276-76.2006.814.0124 apresentado em 07/12/2020 (interrupção anterior à primeira metade do prazo), com citação em 23/08/21 e determinação de desmembramento pelo juízo em 05/05/2022.

Assim, entendo que a pretensão da Fazenda Pública viola a
Súmula 383 do STF
, pois a interrupção do prazo ocorreu dentro da primeira metade do quinquênio prescricional, não podendo o prazo remanescente ser inferior a 5 anos contados do trânsito em julgado (07/07/2020), o que torna o protocolo de 22/07/2023 plenamente tempestivo.

Ainda que se considere que a citação válida promovida em 23/08/2021 interrompeu a prescrição, nos termos da Súmula 383 do STF, considerando que tal interrupção ocorreu quando ainda não transcorrida a primeira metade do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, não há que se falar em reinício do prazo pela metade, sob pena de esvaziamento da própria utilidade da interrupção. Assim, o prazo prescricional reiniciou-se integralmente e foi observado pelos apelados.

Ademais, a apresentação do presente Cumprimento de Sentença em 22/07/2023 deve ser analisado sob a ótica da continuidade da relação processual, eis que oriundo de determinação judicial. Se o desmembramento implicou necessidade de adequação procedimental, o novo cumprimento não inaugura uma nova pretensão, mas sim dá seguimento à execução anteriormente proposta.

Mantida, portanto, a rejeição da prescrição conforme o
decisum
apelado e a decisão monocrática ora agravada.

Por outro lado, não prospera a alegação de que haveria contradição entre o comando judicial e os cálculos homologados relativos aos honorários sucumbenciais. O ente municipal aduz que o juízo fixou honorários de dez por cento, mas a contadoria teria aplicado cinco por cento, erro que teria sido chancelado pela decisão monocrática. Contudo, conforme exaustivamente explicitado na decisão ora agravada, que reproduziu o julgamento dos embargos de declaração na origem, o Município faz uma evidente confusão entre os diferentes momentos processuais e as condenações autônomas que os regem.

O percentual de cinco por cento reflete os honorários fixados na fase de conhecimento, constituindo parte integrante do título executivo coberto pela autoridade da coisa julgada em favor dos patronos dos exequentes. Já os honorários de dez por cento referem-se à sucumbência na fase executiva decorrente do acolhimento parcial da impugnação, incidentes única e exclusivamente sobre o proveito econômico obtido pelo Município, isto é, sobre o valor decotado por excesso de execução, nos moldes do artigo 185, §2º, do CPC.

Sendo assim, os cálculos da Contadoria Judicial Unificada observaram fielmente os comandos do título executivo e da decisão que julgou a impugnação, aplicando cada percentual à sua respectiva base de cálculo e fase processual. Inexiste, portanto, qualquer incongruência ou afronta à legalidade a ser sanada por este Colegiado.

Quanto ao percentual de honorários de sucumbência na fase executiva fixado em 10% sobre o valor decotado da execução, também não merece retoques a decisão, eis que na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, no sentido de que “
O reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, §2º do CPC/15”
(AgInt no AResp 1724132/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021). Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO SE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

1. Cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. No julgamento do Recurso Especial nº 1.746.072/PR, a Segunda Seção desta Corte decidiu que o § 2º do art. 85 do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior "o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015" (Nesse sentido: AgInt no AREsp 1724132/SC, Quarta Turma, DJe 24/05/2021 e EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.142/SP, Quarta Turma, DJe de 25/8/2021.)

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.039.937/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.)

Reconhecido, portanto, o excesso de execução em fase de cumprimento de sentença, impõe-se o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do procurador do recorrente em valor proporcional ao decote da parcela do crédito exequendo julgada indevida, não merecendo alteração a decisão.

Quanto ao pedido alternativo, melhor sorte não assiste ao Município quanto à alegação de
impossibilidade de fracionamento para expedição de requisição de pequeno valor.
O recorrente insiste que o valor global da execução supera o teto legal, devendo incidir o regime de precatórios, contudo, a matéria encontra-se definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 148 sob a sistemática da repercussão geral, que fixou tese no sentido de que a execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o 100 da CF/88.

No referido precedente de observância obrigatória foi fixada a tese de que “
A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”
.

Não comporta alteração a direitiva recorrida na mesma linha do Precedente Vinculante, no sentido de que, sendo os exequentes litisconsortes facultativos titulares de créditos autônomos, é lícita a aferição do teto da requisição de pequeno valor de forma individualizada, não havendo burla ao regime de precatórios.

Na mesma direção, colacionado recente julgado da Suprema Corte:

Ementa: Recurso extraordinário com agravo.
Tema
nº
148
e 1317 da repercussão geral. Execução individual de sentença coletiva proferida contra a Fazenda Pública (CF, art. 100, § 8º). Possibilidade. I. Caso em exame 1. O Tribunal recorrido, em sede de execução de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, denegou a expedição individualizada de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV), à alegação de que o cumprimento do título judicial deve observar o valor global da condenação, sob pena de transgressão à vedação constitucional à fragmentação do valor da execução (CF, art. 100, § 8º). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação ao fracionamento de créditos judiciais devidos pela Fazenda Pública (CRFB/1988, art. 100, § 8º) constitui óbice à execução individual das dívidas de pequeno valor. III. Razões de decidir (com ressalva de ponto de vista diverso) 3. Destaco que vinha decidindo pela inadmissibilidade do apelo extremo na hipótese dos autos, entretanto, ante a jurisprudência firmada nesta Suprema Corte em sede de repercussão geral, com ressalva de entendimento pessoal, passo a adotar a orientação fixada no Plenário. 4. A entidade sindical é parte legítima para promover, na condição de substituta processual, a execução individual dos créditos titularizados pelos servidores públicos substituídos (
Tema
nº 853/RG). 5. É plenamente possível a execução individualizada da sentença coletiva proferida contra a Fazenda Pública, com expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor (RPV) em conformidade com o valor titularizado por cada credor singularmente considerado (
Tema
nº
148
/RG). 6. A execução de créditos individuais e divisíveis decorrentes de título judicial coletivo, promovida por substituto processual, não caracteriza o fracionamento de precatório vedado pelo § 8º do art. 100 da Constituição (
Tema
nº 1317/RG). IV. Dispositivo 7. Agravo conhecido e provido para dar provimento ao recurso extraordinário, para que a execução judicial prossiga, com expedição de precatório ou RPV, conforme o valor do crédito titularizado por cada um dos exequentes substituídos. (ARE 1498248 AgR.
Órgão julgador:
Primeira Turma.
Relator(a):
Min. FLÁVIO DINO.
Julgamento:
19/05/2025.
Publicação:
23/05/2025)

Deste modo, inviável o agravo também nesse ponto.

Por derradeiro, rejeito o pedido formulado pelos agravados em sede de contrarrazões para condenação do Município em multa por litigância de má-fé. O manejo de recursos previstos na legislação processual para a defesa das teses jurídicas do ente público não configura, por si só, conduta dolosa ou deslealdade processual apta a ensejar a referida penalidade.

Dessa forma,
não se verifica qualquer ilegalidade ou erro de julgamento apto a justificar a reforma da decisão agravada
, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos
, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas de que o uso reiterado e indevido de mecanismos recursais com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/06/2026